Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800729-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DE ARAUJO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0800729-60.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO (OAB/PA Nº 13.905-A)

PACIENTE:

IGOR DE ARAÚJO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0801238-92.2021.8.14.0107

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA
. EXTEMPORANEIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2.
Não há que se falar em extemporaneidade da decisão constritiva, posto que a medida preventiva foi mantida em sentença prolatada em 31/03/2022.

3. As condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

4. Ordem conhecida e na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO, em favor de
IGOR DE ARAÚJO NASCIMENTO,
que responde a ação penal pelo
crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal,
perante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal sob a alegação de fundamentação vaga e imprecisa e ausência de contemporaneidade da decisão que manteve a medida constritiva.

Ao final pleiteia o alvará de soltura em favor do paciente ou a aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo
.

Os autos foram a mim
distribuídos, momento em que indeferi a medida liminar
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e após, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 8110420).

Foram prestadas as informações (Id. nº 8153633).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e denegação do writ.
(Id. nº 8172668).

É o breve relatório.

VOTO

A impetrante pretende a concessão da ordem do presente habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas previstas no 319. Alega constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivação idônea para a manutenção da medida constritiva, bem como em virtude da ausência de contemporaneidade da decisão, acrescentando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Como é sabido, a teor do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente cabendo sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

In casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim dispôs (Id.32507203):

Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva.

Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional. Assim, passo à análise dos mesmos.

“
Fumus comissi delicti
”

O art. 312,
in fine
, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, tratam-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

Policiais militares, ouvidos na condição de testemunhas, relataram estar à paisana, quando foram abordados por uma mulher alegando ter sido assaltada. De imediato, foram ao encalço do autor, ocasião em que avistaram este dispensar a bolsa da vítima e, logo em seguida, cair da motocicleta. Em seu poder foram encontrados um cordão de ouro e um pingente de ouro. Também foi encontrado em seu poder uma pequena porção de substância entorpecente, tipo maconha. A motocicleta, conduzida pelo autuado, está com a numeração raspada.

A vítima Roberta Pereira da Silva relatou que estava conduzindo sua motocicleta, quando um indivíduo se aproximou por trás e disse: “Se tu não parar, eu vou dar um tiro nas tuas costas”. Parou e o indivíduo, ameaçando-a com uma arma de fogo, desligou a sua motocicleta e tomou sua bolsa e um cordão de ouro que estava em se pescoço. Afirmou que o indivíduo apalpou suas partes íntimas, enfiando a mão por dentro de seus shorts. Ordenou que retornasse a moto, enquanto este iria atrás na sua própria moto. Assim foi feito, porém, cerca de 15m (quinze metros) adiante, avistou policiais militares e clamou por socorro. Então, os policiais foram em busca do assaltante, vindo a prendê-lo, e recuperaram seus pertences.

O autuado confessou a prática do crime de roubo. Respondendo que assim que tomou a bolsa da vítima, surgiu um homem armado
.
Então, se evadiu, mas foi capturado.
Negou que estivesse armado. Acerca do delito de importunação sexual, disse que procurava valores no bolso da vítima. Tangente à motocicleta utilizada, respondeu a ter adquirido por R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sem nada dizer acerca da numeração raspada.

Auto de exibição e apreensão da
res furtiva
.

Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”.

“
Periculum libertatis
”

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo.

A prisão preventiva possui 04(quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de cada um.

a.

Garantia da ordem pública

Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado o perigo à ordem pública.

Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se:

Nesse sentido:

STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja,
a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal
.

Pertinente a isso, entendo que o delito foi praticado com gravidade que extrapola à do tipo penal, uma vez existirem indícios de prática de 02(dois) crimes, além
de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Além do mais, o autuado já responde a processo criminal pela prática do delito de roubo e ameaça no âmbito doméstico e familiar, pela comarca de Ulianópolis.

b.
Garantia da ordem econômica

Não se aplica ao caso.

c.

Conveniência da instrução criminal

Não se aplica ao caso.

d.

Assegurar a aplicação da lei penal

O autuado não apresentou comprovante de residência.

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal,
defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Igor de Araújo Nascimento, com vistas a assegurar a ordem pública e o cumprimento da lei penal.

Assim, vê-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo singular, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendido com base nos elementos de provas disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, assim como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No que tange a decisão que manteve a medida constritiva, registro que, ainda que de forma suscinta, esta também se encontra devidamente fundamentada, posto que invoca os fundamentos da decisão primeva. Vejamos:

“Em relação às condições que fundamentam a prisão (
periculum libertatis
),
entendo que ainda está presente a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista ser a prática costumaz do denunciado, respondendo por outro processo criminal pelo crime da mesma natureza, razão pela qual ainda estão presentes os motivos pelos quais fora decretada a prisão preventiva do acusado.

Decido

Posto isso,
recebo a denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o (s) denunciado (s) indicado (s), dando-o (s), provisoriamente, como incurso no tipo penal nela referido. Outrossim, não havendo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto prisional,
indefiro o pedido de revogação e MANTENHO a prisão PREVENTIVA do acusado, com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP. (ID.36430623)

Soma-se ao fato que, o processo foi sentenciado recentemente, em 31/03/2022, conforme consta nos autos sob o Id. 56211752 e, no que tange ao direito de recorrer, o magistrado assim se manifestou:

“Do direito de recorrer em liberdade

Tendo em vista a gravidade em concreto com que o delito foi praticado, posto que se trata de 02(dois) delitos, bem como o fato de o acusado responder a processos por roubo e violência doméstica na comarca de Ulianópolis, mantenho a prisão preventiva”.

Assim, não há que se falar em extemporaneidade da decisão constritiva, posto que a medida preventiva foi mantida em sentença prolatada em 31/03/2022.

No mais, quanto às condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue remansosa jurisprudência do STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido" (RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017)

Assim sendo, constato que as decisões não se mostram como teratológicas ou manifestamente ilegais ao manter a prisão preventiva ao paciente e, menos ainda, após a sentença condenatória proferida nos autos. Em consequência, não há constrangimento ilegal a ser afastado.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO

e

DENEGO
a presente ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/04/2022